Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-75.2020.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-75.2020.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOAO DA COSTA PEREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, CAMILO ABREU SIMOES, BRENO JOSE TELES E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1
.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
JOAO DA COSTA PEREIRA
contra
BANCO DO BRASIL S/A
, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a empresa à exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa pela negativação e o cabimento da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da contratação e da cobrança questionada.

4. Ausência de prova da contratação do serviço, não tendo a empresa recorrente apresentado contrato assinado, gravações, ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a origem do débito.

5. Dano moral configurado
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica ante a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Nego provimento ao recurso do réu.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida de consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, cabendo ao fornecedor a comprovação da legitimidade do débito."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VII; art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1059663 MS; TJ-BA, APL 80062188920208050001; TJ-BA, APL 80329085820208050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000720-75.2020.8.05.0077,
figurando como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado
JOAO DA COSTA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .